Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709970-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SERGEI IVANOFF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO; BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPERTINÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, embora o título executivo judicial tenha condenado, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A, confere-se à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. 2. A liquidação por arbitramento se revela adequada na espécie, realizada por meio de prova pericial dos documentos pertinentes às cédulas de crédito que instruem o feito (art. 510, CPC). 3. Os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685/STJ). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ser necessária a liquidação pelo procedimento comum. Afirma que a sentença coletiva liquidanda tem caráter genérico, cujo cumprimento depende de comprovar a titularidade do direito alegado, bem como de demonstrar os valores devidos; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, asseverando o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com o consequente deslocamento da competência à Justiça Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 132, e 509, inciso II, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Prossigo aduzindo, nessa assentada, que a liquidação por arbitramento se revela a adequada na espécie, sendo realizada por meio de prova pericial dos documentos pertinentes às cédulas de crédito que instruem o feito (art. 510, CPC) [...] apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, conferindo à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal” (ID. 58218014). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025, TODOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A VIOLAÇÃO À COISA JULGADA EM LIQUIDAÇÃO. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). [...] (AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016